Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIDA. MÉRITO. (1) remoção compulsória por interesse público. omissão legal. inexistência. analogia com carreiras da magistratura e do ministério público. art. 4o da lindb. impossibilidade. (2) ATO COATOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. (3) DEFENSORA PÚBLICA. REMOÇÃO COMPULSÓRIA POR INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ARTS. 93, VIII E 134, § 4o, AMBOS DA CRFB, C/C, ARTS. 9o, III E 13, XXXI, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 828/2010. (4) INAMOVIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. (5) concurso de remoção. princípio da igualdade. asseguração. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS. ART. 25 DA LEI N. 12.016/2009.
1. Não se verifica perda de interesse recursal quando há utilidade para o apelante em eventual provimento de seu apelo. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade passiva deve ser avaliada sob a ótica da teoria da asserção, isto é, a partir da narrativa constante da petição inicial. 2.1. Tendo a pretensão objetivado lotação de defensor público diverso da autora, a legitimidade passiva daquele terceiro interessado estará presente, ainda que, depois do julgamento do mérito, essa parte tenha o seu pedido de concessão da ordem denegado em sede de mandado de segurança.
3. Omissão legal inexiste, para que se aplique a analogia, como instrumento de integração da possibilidade da Administração Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal determinar a remoção compulsória de seus membros, por interesse público, quanto sobrevier a extinção ou criação de suas unidades, nos termos do art. 4o da LINDB, pois o constituinte originário determinou que os mesmos podem ser removidos desta forma, de acordo com os arts. 93, VIII e 134, § 4o, ambos da CRFB, não se confundindo com a sanção administrativa similar, prevista nos arts. 79 e 81, ambos da Lei Complementar n. 80/1994.
4. Os membros das carreiras da magistratura e do Ministério Público são inamovíveis, salvo no interesse público, respectivamente, nos termos dos arts. 25, 30 e 45, I, todos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n. 35/1979) e do art. 35, I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/1993).
5. O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou coletivo, líquido e certo, materializado em prova pré-constituída, a qual deve ser comprovada de plano, e previsto pela ordem jurídica, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c, art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009. 5.1. Assim, este direito deve ser demonstrado no momento da impetração.
6. É possível a remoção compulsória de defensora pública, por interesse público, o qual decorre da necessidade de otimizar os recursos financeiros e humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a aglutinação de núcleos e seus membros, consoante os arts. 93, VIII e 134, § 4o, ambos da CRFB.
7. Como motivação de ato administrativo, deve-se entender a “indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, [dentre outros,] quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses [ou] imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções”, nos termos do art. 50, I e II, da Lei n. 9.784/1999. 7.1. O aludido ato coator foi motivado, pois indicou de forma explícita, clara e congruente na ata do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, devidamente publicada, que as razões da extinção da unidade administrativa deste órgão público foram a carência de pessoal e de recursos orçamentários, aliado a sua desnecessidade ante a extinção da unidade jurisdicional em que a assistência jurídica gratuita era prestada à população hipossuficiente financeira, de acordo com os parágrafos primeiro e terceiro, deste art. 50.
8. Inexiste garantia constitucional absoluta à inamovibilidade de defensor público quando a sua remoção ocorrer no interesse público, em razão de extinção da unidade em que estava lotado como titular em decorrência de ajuste de limitação de pessoal e de recursos orçamentários, nos termos dos arts. 9o, III e 13, XXXI, ambos da Lei Complementar Distrital n. 828/2010.
9. Os defensores públicos do Distrito Federal não possuem direito líquido e certo de serem lotados em unidades de sua preferência, sem a observância da regra legal do concurso de remoção e da antiguidade na carreira (Lei Complementar Distrital n. 828/2010, Art. 47, II e § 1o), sob pena da benesse correlata ensejar violação ao princípio da isonomia material, sem que critério legal para desigualar os de menor antiguidade diante dos demais defensores mais antigos tenha sido erguido para este fim, de acordo com o art. 5o, caput e I, da CRFB.
10. Recurso conhecido e desprovido. Pedido subsidiário. Improcedente. Sentença mantida. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.